Tribunal: STF
Processo: RE 1380631
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-03
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa segue transcrita (grifos acrescidos):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO E REGISTRADO EM TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. SALÁRIO MÍNIMO COMO VALOR DE REFERÊNCIA. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO NA SEDE DO CRF. 



    1. Autuada em razão da ausência de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, a apelante deixou de apresentar defesa e também não comprovou haver responsável técnico aos domingos e nos demais dias da semana, entre 15h20 e 23h. Logo, caracterizada a infração ao disposto no art. art. 24 da Lei nº 3.820/60 e art. 15, § 1º da Lei nº 5.991/73, bem como o art. 5º da Lei nº 13.021/14. 



    2. A despeito da evolução tecnológica e da disponibilidade de farmacêutico de forma remota, tal fato não exime a obrigatoriedade de o referido profissional estar fisicamente presente, durante todo o horário de funcionamento, nos termos do art. 24 da Lei nº 3.820/60, c/c o art. 15, §1º, da Lei nº 5.991/73.



     3. O art. 1º da Lei nº 5.724/1971 menciona o salário mínimo como referência para a aplicação da sanção e não para indexação com a finalidade de atualização do valor. Portanto, não há conflito com a orientação da Súmula Vinculante nº 4 do STF. 



    4. Na hipótese, o auto de infração foi lavrado na sede do CRF-RJ por Farmacêutico Fiscal, tendo em vista prévia inspeção presencial realizada e indicação de não regularização no prazo de 30 dias, bem como posterior deliberação pela Diretoria do CRF-RJ, não havendo falar em descumprimento da Resolução CFF nº 566/2012. 



    5. Por fim, não resta demonstrado desproporcionalidade, tampouco, ausência de motivação no que concerne ao valor da multa aplicada, dado que estipulada dentro dos limites legais em observância ao salário mínimo regional para o Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 1º da Lei nº 5.724/1971. 



    6. Apelação desprovida.” (e-doc. 94).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente afirma violado o art. 7º, inc. IV, da Constituição da República (CRFB). Alega que o art. 24 da Lei federal nº 3.820, de 1960, na redação conferida pelo art. 1º da Lei federal nº 5.724, de 1971, não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, porquanto incompatível com o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB. Sustenta que o referido dispositivo veda a vinculação de valores ao salário mínimo para qualquer finalidade, havendo, inclusive, precedentes do Supremo Tribunal Federal impedindo o uso dele para gradação de multa administrativa (e-doc. 96).



    3. O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, nas contrarrazões, aponta o acerto do acórdão recorrido. Aduz ser constitucional a fixação de multa administrativa em salário mínimo, uma vez que não há a utilização como indexador de base de cálculo para correção monetária (e-doc. 99).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



    “3. No que diz respeito à vinculação do valor da multa ao salário mínimo, também não merece prosperar a irresignação, eis que se trata apenas de valor de referência inicial para a aplicação da sanção, conforme art. 1º da Lei nº 5.724/1971, inexistindo indexação ao salário mínimo para fins de atualização do valor, não conflitando, portanto, com a orientação da Súmula Vinculante nº 4 do STF. 



    Veja-se:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. DROGARIA. 24 HORAS. MULTA ADMINISTRATIVA. SALÁRIO MÍNIMO. INOVAÇÃO. VÍCIOS DE COMPREENSÃO INEXISTENTES. I - A teor do artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual apto a suprir omissão no julgado ou dele extrair eventual obscuridade, contradição, erro material, ou qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, do mesmo Codex Processual. II - O acórdão recorrido considerou que o art. 24 da Lei nº 3.820/60, modificado pelo artigo 1º da Lei nº 5.724/71, apenas estabelece os limites mínimos e máximos para aplicação da penalidade, não se confundindo com a vedação de utilização do salário mínimo como indexador, disposto na Súmula Vinculante nº 4 do STF. III - Sob a alegação de ‘inconstitucionalidade de vinculação do salário-mínimo para aplicação de multa administrativa’, pretende a embargante inovar na via dos embargos de declaração. IV - A hipótese não se amolda a correção de vícios de compreensão admitidos pelo artigo 1.022 do CPC, porquanto ‘o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.’ (STJ, AgInt no REsp 1737581/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/09/2018). V - De acordo com o Novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, "ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" (art. 1.025 do NCPC), razão pela qual, a rigor, revela-se desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores. VI - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TRF2, AC 0175486-92.2017.4.02.5114, 7ª T. Esp. Relator: Des. Federal José Antonio Neiva – Data do julgamento: 7/4/2021).” (e-doc. 90, p. 2)



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem consignou que a multa administrativa aplicada à recorrente não violaria o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF e, por conseguinte, o art. 7º, inc. IV, da CRFB, pois não existiria indexação ao salário mínimo para fins monetários.



    6. Pois bem. O referido enunciado e o art. 7º, inc. IV, da CRFB, têm, respectivamente, o seguinte teor:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    [...]



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;” (grifos nossos)



     7. Verifica-se que a matéria debatida no recurso extraordinário foi apreciada recentemente por ambas as Turmas desta Corte, concluindo-se pela impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo em razão do disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB, conforme as ementas abaixo transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.364.145-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.348.945-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 25/02/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Lei 5.724/1971. Impossibilidade de vinculação ao salário mínimo na forma da jurisprudência da Corte. 3. Reexame de legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.333.965-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI N. 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. 1. O Plenário concluiu pela inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário mínimo. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.296.985-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    8. Do quanto exposto, verifica-se, na espécie, situação de fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário mínimo, caracterizando, assim, que o acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, ante a nulidade da CDA nº 10171/17, por ofensa ao art. 7º, inc. IV, da CRFB. Ficam invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator